Tribunal: TJDFT
Processo: 0735910-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos de execução fiscal que tramita em desfavor de EDISON ROQUETE DE MELO. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para apresentar contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15